Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-44.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500358-44.2019.8.26.0544, da Comarca de
Várzea Paulista, em que é apelante AELSON NUNES
LARANJEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500358-44.2019.8.26.0544 VOTO No 44874
Comarca: Várzea Paulista (Controle no 614/2019)
Juízo de Origem: 1a Vara
Magistrado(a): Érica Midori Sanada
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: AELSON NUNES LARANJEIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
AELSON
NUNES
LARANJEIRA, inconformado com a r. sentença
que o condenou às penas de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500
dias-multa,
no
valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, e 03 meses de
detenção, em regime aberto, pelo crime de
falsa
identidade,
apela
(fls.
193/198),
postulando a absolvição, sob a alegação de
insuficiência
probatória.
Alternativamente,
busca a desclassificação da conduta irrogada
para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, ou
a redução das penas e a imposição de regime

prisional mais brando.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
201/209),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 218/231).
É o relatório.
Consta da denúncia que: “...
no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das
14h00, na Rua Antônio José Alves de Morais,
n.o 541, Jardim Promeça, nesta cidade e
Comarca de Várzea Paulista, nas imediações
da Escola Carlos de Almeida, AELSON NUNES
LARANJEIRA, qualificado à fl. 10, trazia
consigo, 07 (sete) porções de Cannabis sativa
L. (maconha), pesando 177 gramas, drogas
capazes de causar dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, para
fins de entrega e fornecimento a consumo de
terceiros (cf. auto de exibição e apreensão às
fls. 08/09, auto de constatação preliminar às

fls.
16/18
e
laudo
toxicológico
a
ser
posteriormente juntado).
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas circunstâncias de tempo e local
acima
descritas,
AELSON
NUNES
LARANJEIRA, qualificado à fl. 10, trazia
consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 24 (vinte
e quatro) frascos de lança perfume (cloreto de
etila, metileno, diclorometano), que consiste
em
matéria-prima,
insumo
ou
produto
químico destinado à preparação de drogas.
Conta,
por
fim,
que
nas
mesmas circunstâncias de tempo e local
acima
descritas,
AELSON
NUNES
LARANJEIRA, qualificado à fl. 10, atribuiu-se
falsa identidade, para obter vantagem em
proveito próprio ...” (fl. 64).
O réu, perante a autoridade
policial (fl. 04), disse que: “... As drogas aqui
apresentadas não eram minhas. Eu usei a
identificação de um irmão porque achei que
estava sendo procurado por algum "BO". No
mais, desejo ficar em silenciao e somente

falar
em
juízo”.
Em
Juízo
(mídia),
“...
esclareceu que foi encontrado com as drogas,
e que estava traficando há 02 meses apenas.
Que não tentou se passar pelo seu irmão. Que
nem sabia que estava sendo procurado, que
só soube disto na Delegacia de Polícia. Que
tem um processo por tentativa de homicídio,
e só soube do mandado de prisão na
Delegacia de Polícia. Que não teve outros
processos criminais. Que estudou até à 7a
série. Que trabalhava como pedreiro. Que
tinha uma mulher, mas estava separado. Que
não conhecia os policiais que o prenderam
...” (sic fl. 131).
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecução penal, verifica-se que, de
fato, estão bem provadas a autoria e a
materialidade delitivas (fls. 01/60, 67/71,
108/110, 111 mídia), sendo mister ressaltar
os
seguros
depoimentos
dos
policiais
responsáveis pela diligência e prisão do réu.
O policial militar JEFTER
CARLOS FLORENCIO relatou, na delegacia (fl.

02), que: “... na companhia de meu colega
Cb/PM Claudio promoviamos patrulhamento,
visando combater o comercio de substâncias
entorpercentes no Jardim Promeca. Quando
trafegavamos pela Rua Antonio José Alves de
Moraes proximo a Escola Carlos de Almeida,
avistamos um indivíduo que trajava camisa
nas cores cinza e preta, bermuda jeans e uma
mochila
nas
costas,
proximo
a
outros
indivíduos que ao avistarem a viatura,
correram, e o individuo aqui detido adentrou
um
estabelecimento
comercial
tipo
bar,
denominado " Bar do Gordo". Diante disto,
desembarcamos da viatura e entramos no
bar, onde avistamos o indiciado que foi
detido, sendo que em revista pessoal no
mesmo localizamos em no bolso direito de
sua bermuda, o valor de R$21,00 (vinte e um
reais) em dinheiro, bem como na mochila em
que ela trazia, foi encontrada em seu interior
07 (sete) tubetes de maconha e 24 (vinte
quatro) frascos de lança perfume. Ao ser
indagado sobre a sua qualificação, disse
chamar-se Jadilson Nunes Laranjeira, sendo

conduzido a esta Unidade Policial. Nesta
Delegacia
Jadilson
foi
apresentado
juntamente com os objetos, sendo que em
pesquisas nos sistemas, constou que o mesmo
forneceu nome falso, sendo sua qualificação
correta Aelson Nunes Laranjeira e que é
procurado pela justiça de Campo Limpo
Paulista
pelo
crime
de
tentativa
de
homicídio...”. Em Juízo (mídia), ratificou seu
depoimento,
acrescentando
que:
“...
Em
complemento esclareceu que reconhece o réu
aqui presente, e que não o conhecia antes dos
fatos. Que estavam em patrulhamento no
Jardim Promeca, em local já conhecido como
ponto de venda de drogas. Que o avistaram
com uma mochila nas costas. Quando ele
avistou a viatura, adentrou de imediato num
bar, o que levantou a suspeita. Que entraram
no bar e o abordaram. De momento ele falou
que estava assustado, porque um indivíduo
havia jogado uma mochila nele. Que em
revista pessoal, encontrou com o réu o
dinheiro, e na mochila as drogas. No entanto,
quando o avistou pela primeira vez na rua, o

réu já trazia a mochila nas costas, e não
tinha ninguém próximo, para jogar a mochila
para
ele,
como
alegado.
Que
o
réu
inicialmente forneceu outro nome, e lá na
Delegacia
de
Polícia, ao consultarem o
sistema, desconfiaram, pois havia um irmão
dele
sendo
procurado
pela
Justiça
em
decorrência de uma tentativa de homicídio.
Que então, conseguiram verificar, que o réu
era
esse
indivíduo
que
estava
sendo
procurado, e havia fornecido a qualificação
de seu irmão” (sic fl. 132).
O policial CLAUDIO MARCIO
SANTOS SILVA corroborou o depoimento do
agente Jefter (fl. 03), complementando, em
Juízo (mídia), que: “... o réu estava na prática
do tráfico, em local já conhecido como ponto
de
venda
de
drogas.
Que
o
avistaram
inicialmente de mochila, no entanto, entrou
de imediato no bar, quando avistou a viatura.
Que desembarcaram e fizeram a abordagem,
encontrando na mochila os entorpecentes.
Que o levaram para a Delegacia de Polícia, e
inicialmente
ele
disse
que
se
chamava

JADILSON, mas os dados não batiam. E aí
conseguiram constatar que ele estava se
passando pelo seu irmão, e na verdade se
chamava AELSON. Na mochila tinha maconha
e
lança
perfume.
O
réu
também
foi
encontrado com certa quantia em dinheiro. O
réu confessou que estava no tráfico, mas se
passava por JADILSON. Que reconhece o réu
presente, e que não o conhecia antes dos
fatos” (sic fl. 133).
Mister ressaltar, a esta altura,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode
ser sumariamente desprezado. Nesse sentido:
RJTACRIM 39/253, 47/133, 51/182 e STF
(HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJU 18.10.1996 p. 39.846).
Inclusive tal questão já se
encontra
pacificada
pela
doutrina
e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que os testemunhos prestados por policiais
merecem a mesma credibilidade que aqueles
dados
por
pessoas
comuns,
sendo
imprescindível que se apresente uma razão

clara
e
concreta,
para
tornar
referidas
declarações eivadas de suspeição, o que não
ocorreu
no
caso
vertente,
não
se
demonstrando qualquer motivo para que os
milicianos
acusassem
o
apelante,
gratuitamente, de crime tão grave.
Destarte,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Outrossim, as circunstâncias
evidenciam a prática do delito de tráfico de
entorpecentes pelo réu na modalidade 'trazer
consigo' substâncias ilícitas para consumo de
terceiro, um dos verbos nucleares trazidos
pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei
11.343/06.

A
legislação
antidrogas
estabelece que para a caracterização do crime
de tráfico, mister a análise da natureza da
droga, sua quantidade, avaliação do local,
condições gerais, circunstâncias envolvendo a
ação e a prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente de drogas. O contexto
em tela (a quantidade de substância tóxica e o
local da abordagem
conhecido como ponto
de
venda
de
entorpecentes)
encerram
circunstâncias que, analisadas em conjunto,
induzem à certeza da destinação ao comércio.
Ademais, não se exige prova
de que alguma pessoa tenha efetivamente
adquirido entorpecente do acusado, eis que,
para a caracterização do tráfico, não é
necessário que o indivíduo esteja praticando
algum ato de mercancia, bastando que exista
apenas uma das condutas previstas pelo art.
33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de
ação múltipla. Ou seja, basta a prática da
conduta do núcleo do tipo, ou seja, trazer
consigo
entorpecentes
para
consumo
de
terceiros, o que no caso restou comprovado.

O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção, de
molde a não deixar dúvidas sobre a prática,
pelo acusado, dos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e falsa identidade
revelando-
se desarrazoado cogitar da incidência, na
espécie,
de
qualquer
das
hipóteses
de
absolvição previstas no caput do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, cumpre frisar que,
diante
das
particularidades
da
hipótese
vertente, a mera alegação de ser o réu usuário
não afasta, por si só, o delito de tráfico ilícito
de substância entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
quantidade
de
droga
e
as
demais
circunstâncias fáticas, inclusive a confissão
judicial, não permitem a desclassificação da
conduta para o delito do artigo 28, da Lei no
11.343/06.
No
que
concerne
às
reprimendas impostas, a r. sentença também
não demanda reparo.
No que tange ao crime de

tráfico de drogas:
Na
primeira
etapa
da
dosimetria, a pena base permaneceu no
patamar legal.
Em seguida, foi reconhecida a
atenuante da confissão, que, contudo, não tem
o condão de reduzir as penas aquém do piso
legal (Súmula 231 do STJ).
Na derradeira fase do cálculo,
não
houve
redução
das
penas,
com
fundamento no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, asseverando o Magistrado que: “... o
réu estava na posse de 07 porções de
maconha e 24 frascos de lança-perfume.
Ademais,
o
réu
confirmou
que
estava
traficando há dois meses, demonstrando que
não preenche os requisitos legais para a
obtenção do benefício. Anoto, ainda, que ele
estava sendo PROCURADO, diante de um
crime de tentativa de homicídio, que teria
cometido
na
cidade
de
Campo
Limpo
Paulista/SP, o que demonstra sua destinação
à criminalidade” (sic fl. 146).
Inviável a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, uma vez que não se encontram
presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal.
Quanto ao regime prisional
imponível à espécie, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, pois,
inobstante o tempo de prisão provisória do
agente, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário mais rigoroso atendeu, sobretudo
em virtude da gravidade concreta da hipótese
vertente e da reincidência do agente, ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 440 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do
Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).
Quanto
à
aplicação
da
detração penal, mister ressaltar, a par das
considerações adrede expendidas acerca da

inaplicabilidade, na espécie, da regra disposta
no novel § 2o do artigo 387 do Diploma
Processual Penal, que tal pretensão deve ser
formulada perante a Vara das Execuções, por
ser daquele Juízo a competência originária
para apreciação da matéria em tela, sob pena
de supressão de Instância.
No que tange ao crime de
falsa identidade, a pena permaneceu no
patamar legal, ou seja, 03 meses de detenção,
em regime aberto.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator